Tribunal: TJMT
Processo: 1021654-48.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021654-48.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - ARIPUANÃ
Agravantes: JOCASTA APARECIDA DA CRUZ MUNIZ e outras
Agravados : 3F INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA e outro
Número do Protocolo : 1021654-48.2020.8.11.0000
Trata-se de pedido de reconsideração da decisão vinculada ao Id. no 63163974, que indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal e, consequentemente, manteve os efeitos da r. decisão agravada, que indeferira pedido de assistência judiciária gratuita à falta de demonstração da hipossuficiência financeira alegada.
As peticionantes sustentam que o pedido de antecipação da pretensão recursal foi indeferido sob fundamento de que, nas suas palavras, “não juntaram documentos probatórios para tal antecipação”, mas, na verdade, “as provas foram juntadas no processo original, bem como também no presente Agravo, (mas) em apenas um anexo do processo integral”; pedem, agora, “a juntada novamente dos documentos que provam a hipossuficiência das agravantes de maneira individual para melhor análise”, e “reapreciação do pedido liminar, considerando-se a apresentação de documentos novos que altera a situação antes existente” (sic – cf. Id. no 72167460).
É a suma.
Apesar da clara discordância das agravantes/peticionantes, não procede a alegação de que o indeferimento do pedido antecipatório se pautou exclusivamente na falta de provas da hipossuficiência financeira alegada; pelo contrário, a r. decisão vinculada ao Id. no 63163974 pontuou expressamente que, para além do déficit do conjunto probatório dos autos, o que se pode extrair, em verdade, é a existência de “fundadas razões para indeferir o pedido”.
Confira-se, a próprio, trecho da aludida decisão:
“No caso, as agravantes se esquivam do foco da questão, qual seja, a origem e quantificação mensal de sua renda, restringindo-se à alegação de Bruna e Paula são estudantes e que Jocasta é cabeleireira, sem, porém, fazer qualquer prova dotada de mínimo grau de segurança nesse sentido; a argumentação recursal se funda muito mais na ausência física do pai do que na ausência de capacidade financeira das recorrentes.
Aliás, os únicos documentos anexados aos autos após a intimação para instruir corretamente o recurso “de forma individualizada, (...) sob pena de retirada da visibilidade”, nos termos do art. 13-A, §3o, Resolução no 022/2011-TP, são os vinculados aos Ids. no 63038479 a 63038488, a saber, petição inicial, decisão agravada e procurações, ou seja, as peças obrigatórias do art. 1.017 do CPC, que, obviamente, nada provam no sentido de incapacidade financeira.
Para além disso, não há mínima explicação sobre os bens e valores mencionados pela r. decisão agravada, senão a simples e igualmente vazia e carente de prova afirmação de que as recorrentes não podem alienar patrimônio do pai/ausente por impossibilidade legal.
Isso, porém, “data venia”, não significa, nem de longe, completa hipossuficiência econômica autorizadora da concessão do benefício almejado.
Permanece infensa às críticas recursais, pois, a conclusão de falta de demonstração da conjuntura financeiramente caótica auto-afirmada, sendo de rigor a manutenção da conclusão de indeferimento do pedido” (cf. Id. no 63163974 - pág. 4 – grifei e destaquei).
Todas as assertivas decisórias continuam firmes ante os documentos agora exibidos, especialmente porque persiste a anotada esquiva ao foco da questão, que é a origem e quantificação da renda, e a liquidez momentânea das recorrentes, cabendo destacar, ainda, que, entre os extratos bancários anexados aos autos, o mais recente é de agosto do ano passado, e, mesmo assim, não indicam qualquer traço de grave hipossuficiência financeira.
Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração.
Considerando a frustração da tentativa de intimação das agravadas nos endereços indicados (Rua Travessa Brasília, no 33, Bairro Centro, Aripuanã/MT), confiro às agravantes prazo de cinco dias para indicação de meios postais, físicos ou eletrônicos, ou telefônicos ou presenciais, para efetiva intimação das agravadas para contrarrazões.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de fevereiro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator